Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso de apelação da parte ré interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo como incurso nas penas do artigo 305 da Lei no 9.503/1997, em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime semiaberto.
2. A parte autora alega na denúncia que o réu, no dia 21/02/2020, consciente e voluntariamente, evadiu-se do local do acidente, ocorrido no Balão do Periquito, próximo ao CAUB, Gama/DF, em razão de colisão por ele provocada, fugindo de sua responsabilidade. Assevera que o acidente envolveu o veículo em que o réu dirigia Honda / Civic 2D EXS, o qual colidiu contra o veículo Fiat / Palio Weekend EXS conduzido por Wilton Santos Bonfim, que, por sua vez, também colidiu com motocicleta Honda/CB 300R, conduzida por Rener Silva Lopes.
3. Em apelação, a defesa sustenta ausência de provas quanto à materialidade e autoria do delito, sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a lesão do condutor da motocicleta. Assevera que no depoimento as testemunhas ouvidas não confirmaram que o réu teria praticado manobra capaz de acarretar o acidente e que não houve perícia no local do evento. Aduz que o acidente foi causado por terceira pessoa e que o condutor Wilton (Fiat/Pálio) e o condutor Rener (moto Honda) entraram juntos no retorno, ocasião em que se envolveram no acidente. Pugna pela absolvição do réu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a aplicação do regime aberto.
4 Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ofertadas (ID 49946823). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 50578924).
5. Para configuração do tipo penal inscrito no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, basta que o réu se evada do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade.
6. Ao contrário do que se sustenta, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo TC 456/2020– Ocorrência 1.056/2020-3, da 20a DP, que atesta que o réu após colidir com outro veículo, evadiu-se do local, visando a eximir-se da responsabilidade. Frise-se que a declaração das testemunhas arroladas e ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirma a narrativa dos fatos na fase policial e na denúncia oferecida pelo Ministério Público de que após a colisão o réu empreendeu fuga. Ademais, como ressaltado pelo Juízo da Origem, faz-se desnecessária a análise da responsabilidade, considerando que a fuga do local do sinistro restou devidamente comprovada.
7.Em Juízo, a vítima e as testemunhas confirmaram, de forma harmônica e coerente a narrativa do acidente, reforçando detalhes dos fatos. Da dinâmica dos fatos, é incontestável que o veículo Honda Civic conduzido pelo apelante se envolveu no acidente com o veículo Pálio Weekend, o qual colidiu com a motocicleta. A alegação da defesa de que o Fiat Pálio colidiu com a motocicleta da vítima e de que nenhuma das testemunhas afirma ter visto o réu, em nada interfere no reconhecimento de autoria do réu, tendo em vista as demais provas que convergem para tanto e são suficientes para demonstrar a autoria. Assim, o depoimento apresentado em Juízo pelo réu, apresenta-se isolado e em dissonância em relação às demais provas produzidas.
8. No que concerne ao regime de execução da pena, fixado o “quantum” e verificada a reincidência, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Igualmente, quanto à reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Nesse sentido, não é possível a substituição da pena, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, em razão dos consideráveis maus antecedentes do apelante.
9. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 305 do CTB, não há que se falar em absolvição.
10. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95